Tribunal: STF
Processo: HC 231742
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO AFASTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no habeas corpus nº 797.155, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME. FALTA GRAVE. DISPENSA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO COM PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. ILEGALIDADE. 



    1. A prática de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente da instauração de inquérito policial ou do oferecimento de denúncia para apurar o feito, e sujeita o reeducando à aplicação de sanção disciplinar, independentemente do trânsito em julgado de eventual condenação criminal, bastando que se demonstre a existência de indícios de autoria e materialidade daquele ato. 



    2. A jurisprudência do STJ cristalizada, inclusive, no enunciado da Súmula n. 526, é a de que ‘o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato’. 



    3. No caso, não houve regressão do apenado em virtude da prática de falta grave. Ao contrário, foi deferida a progressão de regime antecipada, após a prática de fato definido como crime (tráfico de drogas), na mesma decisão em que dispensada a audiência de justificação. Somente após o provimento do agravo em execução ministerial, foi a progressão antecipada devidamente cassada. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Colhe-se dos autos que o Juízo da execução penal concedeu ao paciente a progressão para o regime semiaberto mediante prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.



    Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs agravo em execução e o Tribunal de origem deu provimento ao recurso para reformar a decisão que concedeu a progressão de regime.



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Em sede de agravo interno, este foi desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da manutenção do regime semiaberto.



    Alega que “somente poderá haver aplicação de penalidade executória aos apenados após a realização de PAD ou audiência de justificação em respeito aos princípios constitucionais” e, “portanto, não tendo havido a instauração de PAD e não tendo sido realizada audiência de justificação, inconcebível a manutenção da regressão de regime do paciente já determinada pelo TJ, pois tal seria penalizá-lo antes mesmo da instauração de processo administrativo disciplinar”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, a defesa requer, seja o presente HC: 



    Liminarmente deferido, para determinar que o paciente permaneça no regime semiaberto e em prisão domiciliar até o julgamento final do mérito do presente HC ou até o julgamento da falta grave à ele imputada pelo juízo da VEC; 



    Por fim, seja conhecido e no concedida a presente ordem de HC, ao fim conceder os pedidos pleiteados pelo impetrante em favor do paciente, especialmente a cassação da decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a fim de manter o paciente em regime semiaberto sem a designação de audiência de justificação ou subsidiariamente, a manutenção do paciente em prisão domiciliar até designação de audiência de justificação e o competente julgamento final do PAD que apura eventual falta grave no curso da execução.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Acerca da controvérsia, assim consignou o Tribunal de origem: 



    Com efeito, há que se consignar que, na esfera execucional, vigente o princípio do in dubio pro societate, mostrando-se desnecessária, para o reconhecimento da falta disciplinar prevista no artigo 52 da Lei de Execução Penal, a existência de sentença condenatória definitiva. [...]



    Assim que a conduta, em tese, praticada pelo reeducando em 10/10/2021 é suficiente para a configuração de falta disciplinar, motivo pelo qual não há como se aceitar a ausência de sentença definitiva como justificativa para sua não apuração. [...]



    Todavia, para o seu reconhecimento e a consequente aplicação dos consectários legais – como a regressão de regime, alteração da data-base para concessão de benefícios e perda de até 1/3 dos dias remidos – é condição a oitiva do apenado em audiência de justificação, conforme prevê o § 2º do artigo 118 da Lei de Execução Penal, devendo-se assegurar ao apenado o direito de defesa, a qual abrange, também, a defesa técnica, a ser realizada por profissional devidamente habilitado. 



    Vale consignar que a audiência de justificativa somente poderia ser afastada na existência de sentença condenatória definitiva quando imperativo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.823, com repercussão geral reconhecida (Tema 758), fixou a seguinte tese: [...]



    Nesse ordem de ideias, há que se determinar a realização de audiência de justificação pelo Juízo a quo. [...] 



    No caso, conforme apontado pelo Digníssimo Procurador de Justiça, o apenado ‘usufruindo do regime semiaberto, (...) seguiu incorrendo na seara criminosa, uma vez que perpetrou novo crime de tráfico de drogas, revelando, pois, não possuir senso de responsabilidade e nível de ressocialização adequado ao cumprimento da pena em regime mais brando’. 



    Tal incursão na seara criminal, a meu sentir, deixa indene de dúvidas que o apenado não encontra freios para seus impulsos criminosos, não possuindo, neste momento, aptidão para o ingresso ao convívio social. 



    Assim, o agravado, por ora, não ostenta mérito subjetivo para obter o benefício da progressão de regime, especialmente cumulado com a prisão domiciliar.



    Como se pode ver, o Tribunal a quo, ao prover o agravo em execução do Ministério Público, determinou, acertadamente, a designação de audiência de justificação, para fins de apurar a falta grave atribuída ao apenado – prática de novo crime no curso da execução.



    Isso, porque o Magistrado indeferiu o pedido de audiência de justificativa, ao argumento de que o fato apontado está sendo apurado em ação penal própria, quando será assegurado o contraditório e a ampla defesa.



    Ora, a prática de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente da instauração de inquérito policial ou do oferecimento de denúncia para apurar o feito. 



    E mais, a prática de fato definido como crime constitui falta grave, nos termos do art. 52, caput, da LEP, e sujeita o reeducando à aplicação de sanção disciplinar, independentemente do trânsito em julgado de eventual condenação criminal, bastando que se demonstre a existência de indícios de autoria e materialidade daquele ato. [...]



    O entendimento do Tribunal de origem não merece reparos, porquanto a prática de novo crime, no decorrer da execução, configura falta grave, que deve ser devidamente apurada, independentemente do processo criminal, pois são esferas diferentes. [...]



    Ressalte-se, por fim, que não houve regressão do apenado em virtude da prática de falta grave. Ao contrário, foi deferida a progressão de regime antecipada, após a prática de fato definido como crime (tráfico de drogas), na mesma decisão em que dispensada a audiência de justificação. Somente após o provimento do agravo em execução ministerial, foi a progressão antecipada devidamente cassada. [...]”



    Deveras, conforme mencionado pelo Tribunal a quo, “a prática de novo crime, no decorrer da execução, configura falta grave, que deve ser devidamente apurada, independentemente do processo criminal, pois são esferas diferentes”. Sendo certo que o Tribunal de origem consignou que “o apenado não encontra freios para seus impulsos criminosos, não possuindo, neste momento, aptidão para o ingresso ao convívio social. Assim, o agravado, por ora, não ostenta mérito subjetivo para obter o benefício da progressão de regime, especialmente cumulado com a prisão domiciliar”.



    Com efeito, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME AFASTADA AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão de regime –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente considerada a conclusão pelo “alto grau de periculosidade, haja vista elementos contundentes que o ligam à liderança regional de facção criminosa”. 2. Agravo interno desprovido. (HC 208.988-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/4/2022)



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NESTA SEDE. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. ORDEM DENEGADA. I – O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao cassar a decisão de primeiro grau, concluiu fundamentadamente pela impossibilidade de conceder o benefício da progressão de regime ao paciente, ante o não preenchimento do requisito subjetivo, tendo em vista que o sentenciado possui várias condenações por crimes hediondos e comuns, com a pena total de trinta e dois anos de reclusão, além de integrar organização criminosa. Ostenta, ainda, outra sentença condenatória ainda não integrante do processo de execução, por ainda não ter transitado em julgado. II – A análise quanto ao preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de habeas corpus. III – Ordem denegada. (HC 109.011, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/12/2011)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Ordem denegada. (HC 134.249, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/6/2016)



    A propósito, esta Corte sufraga o entendimento de ser inviável concluir de forma contrária às instâncias ordinárias no que diz respeito ao descumprimento, por parte do reeducando, dos pressupostos subjetivos para a progressão de regime, mercê de o habeas corpus ser ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO , TENTATIVA DE LATROCÍNIO E TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a análise do preenchimento do requisito subjetivo necessário para a progressão do regime prisional demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. Hipótese de paciente reincidente condenado a 37 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de latrocínio e tráfico de drogas (duas vezes), e que “registra o total de doze faltas disciplinares, sendo dez delas de natureza grave, inclusive por escavação de túnel(16/05/2011), desacato (29/11/2006), tentativa de fuga e dano ao patrimônio público(13/11/2006) e motim (21/03/2006)”. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.548-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/10/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Sustentação oral facultada, nos moldes do art. 5º-A da Resolução nº 642/19/STF, incluído pela Resolução nº 669/20/STF. Pena de 37 anos pela prática de três homicídios consumados. Progressão de regime. Pedido indeferido em virtude do não cumprimento do requisito subjetivo. Cometimento de faltas graves e médias e laudo criminológico desfavorável. Divergência quanto à conclusão das instâncias ordinárias. Inviabilidade. Reexame de fatos e provas. Alegado constrangimento ilegal não verificado. Agravo regimental não provido. 1. Considerando a previsão normativa, fica facultado à defesa do agravante apresentação de sustentação oral nos moldes preceituados no art. 5º-A da Resolução nº 642/19, incluído pela Resolução nº 669/20/STF. 2. A progressão de regime foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo, considerando-se o cometimento de faltas médias e graves no curso de execução, bem como pela existência de laudo criminológico desfavorável, considerando-se insuficiente o atestado de bom comportamento carcerário. 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o não preenchimento do requisito subjetivo, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, inviabiliza o reexame em sede de habeas corpus , porquanto envolve necessariamente a análise de fatos e provas. 4. Ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 217.206-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Para que o executado obtenha o benefício da progressão de regime, é necessário preencher os requisitos objetivo (tempo de pena) e subjetivo (aptidão para retornar ao convívio social), previstos no art. 112 e parágrafos da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão –, do conjunto fático-probatório produzido na origem, notadamente porque ressaltado pelas instâncias ordinárias o não atendimento do requisito . 3. Agravo interno desprovido. (HC 212.656-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/6/2022)



    Por fim, importa consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente